Tribunal: TJES
Processo: 5017776-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017776-22.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ACE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5017776-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 3231545), que julgou procedentes o pedido formulado pela
ACE SEGURADORA S/A
(CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.)
,

na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento (evento nº 3231548), em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“
comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do
s
egurado da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta
adotada pela concessionária
” (fl. 03);
(II)
há presunção de legitimidade de seus atos investigativos;
(III)
“
em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento dos danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais
” (fl. 08);
(IV)
a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que “
o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Apelante, não podendo a Apelada escolher livremente o técnico que preferir
” (fl. 10).

Em sede de contrarrazões acostadas no evento nº 3231553, a seguradora apelada pugna que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 3231545), que julgou procedentes o pedido formulado pela
ACE SEGURADORA S/A
(CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.)
,

na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento (evento nº 3231548), em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“
comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do
s
egurado da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta
adotada pela concessionária
” (fl. 03);
(II)
há presunção de legitimidade de seus atos investigativos;
(III)
“
em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento dos danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais
” (fl. 08);
(IV)
a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que “
o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Apelante, não podendo a Apelada escolher livremente o técnico que preferir
” (fl. 10).

Ao compulsar os autos, observa-se que a seguradora autora ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da indenização paga ao cliente Condomínio Centro Residencial da Praia (apólice nº 1.160.025.082, evento nº 3231507) pelos danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade (elevadores).

O parecer técnico acostado no evento nº 3231507, elaborado por engenheiro mecânico da empresa Advanced Elevadores, indica que “o inversor de frequência do quadro
de comando do elevador de serviço do bloco Nova Guarapari teve como causa principal da sua queima:
p
ico de tensão na rede elétrica;
p
roblemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionaria;
s
obre corrente na entrada de energia do inversor, ocasionando a queima dos circuitos interno, juntamente com o fusível de proteção interno do inversor”.

A seguradora indenizou o segurado na importância de R$13.690,93 (treze mil, seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos) (fl. 24, do evento nº 3231511).

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações, noto que a distribuição do ônus probatório, neste caso, seguiu a regra trazida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 373, de modo que, cabe a autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Compulsando os autos, observa-se que para comprovar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos elevadores e a possível conduta da parte requerida, a recorrida trouxe aos autos apenas um parecer técnico, elaborado pela mesma empresa que presta manutenção nos elevadores do condomínio segurado.

Contudo, esse simples documento não se apresenta idôneo para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenoriza ou especifica as razões do dano, sendo absolutamente genérico. Ademais, não há demonstração da metodologia pela qual o avaliador alcançou as conclusões apontadas ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

A seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado, além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil da peça do equipamento trocada.

À vista disso, não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal ao parecer técnico mencionado, mormente porque elaborado de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório, capaz de validar a existência do nexo de causalidade.

A seguradora, ao indenizar seu segurado, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Portanto, não se mostra justificável que a maior interessada (a seguradora) não tenha mantido as peças trocadas disponíveis para análise, por exemplo, ou que ao menos produzisse laudos técnicos amplos e hábeis ao fim de comprovar o necessário nexo de causalidade.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
–
SEGURADORA
– ALEGA
DO DANO EM EQUIPAMENTO (ELEVADOR) DECORRENTE DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRA
ÇÃO
–
APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO PARECER
TÉCNICO –
INSUFICIÊNCIA

– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

2.
O dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

3
.
Neste caso, a distribuição do ônus da prova seguiu a regra trazida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 373, de modo que, cabe a autora a prova do fato constitutivo de seu direito. Contudo, o único e simples parecer técnico não se apresenta idôneo para comprovar o nexo de causalidade entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenoriza ou especifica a causa do dano, sendo absolutamente genérico. Ademais, não há demonstração de maneira técnica de como o avaliador chegou às conclusões apontadas ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

4
.
A seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil da peça do equipamento trocada.

5
.
As provas coligidas aos autos não são suficientes à comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.